Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONTRATO. MORA DA ENTIDADE ASSOCIATIVA. RESOLUÇÃO SEI-GDF No 52/2021. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de individualização de contrato de promessa de compra e venda de imóvel público, adquirido por meio da Associação dos Moradores do Distrito Federal (ASM/DF), perante a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o aditamento à apelação deve ser conhecido, diante da alegação de intempestividade dos embargos de declaração opostos pela ASM/DF; (ii) se o apelante tem direito à individualização do contrato de imóvel público, independentemente da intervenção da ASM/DF, diante do não repasse dos valores à CODHAB; e (iii) se a CODHAB pode ser obrigada a formalizar a individualização do contrato diretamente em nome do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aditamento ao recurso de apelação trouxe questão não suscitada na petição DE contrarrazões e não debatida na sentença, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual não se conhece dessa parte do recurso.
4. A individualização do contrato de promessa de compra e venda de imóvel público deve observar os requisitos estabelecidos pela Resolução SEI-GDF no 52/2021, não sendo possível sua concessão sem a regularização documental e financeira pela entidade intermediadora.
5. A ausência de representante legal da ASM/DF e a não transferência dos valores pagos pelo apelante não são suficientes para obrigar a CODHAB a individualizar o contrato em favor do adquirente, sem a observância dos trâmites regulares.
6. A CODHAB não pode ser compelida a formalizar a individualização do contrato diretamente em nome do apelante, sem que haja comprovação do cumprimento integral das exigências normativas e contratuais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível a inovação recursal em sede de apelação, sendo inviável o conhecimento de questões não debatidas na instância originária. 2. A individualização de contrato de promessa de compra e venda de imóvel público deve atender às exigências normativas aplicáveis, não sendo possível sua efetivação sem a regularização documental e financeira da intermediadora. 3. A ausência de repasse dos valores pela entidade intermediadora não autoriza a transferência direta do contrato ao adquirente.”